Tribunal: TJDFT
Processo: 0706153-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0706153-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. AGRAVADO: THIAGO HENRIQUE SILVA SANTIAGO D E S P A C H O O Agravante, BRB – Banco de Brasília S/A, tomou ciência da r. decisão agravada (ID 222184916, na origem) pessoalmente, via Oficial de Justiça, em 9/1/2025, e o mandado devidamente cumprido foi juntado aos autos em 13/1/2025 (ID 222561318, na origem). Desse modo, o prazo recursal iniciou no dia útil subsequente à juntada do mandado, em 21/1/2025, após o fim da suspensão de prazos prevista no art. 220 do CPC/15, e expirou em 10/2/2025. Entretanto, o presente Agravo de Instrumento foi protocolizado em 20/2/2025 (ID 68993130). Diante disso e atento à determinação contida no artigo 932, parágrafo único, do CPC/15, assim como à paridade de tratamento e ao contraditório assegurados nos artigos 7o e 10 do CPC/15, deverá o Réu/Agravante demonstrar a tempestividade do recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, a fim de evitar o não conhecimento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator